Tribunal: TJES
Processo: 0000697-75.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000697-75.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALCIR PINHEIRO GAVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO CONEXA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação de reparação de danos morais ajuizada por consumidor, declarou a ilicitude da negativação fundada em débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinou a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude, a licitude da inscrição restritiva, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes fundada em débito posteriormente declarado inexistente em ação conexa; (ii) estabelecer se a negativação indevida configura dano moral indenizável independentemente de comprovação de prejuízo concreto; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento da ação conexa declarou a inexistência do débito oriundo do TOI nº 3339352 em razão da nulidade do procedimento unilateral de apuração de irregularidade, circunstância que afasta a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva dela decorrente.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cogente nas relações entre concessionária de serviço público essencial e usuário, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A licitude da negativação não se aferre exclusivamente ao momento cronológico da inscrição em relação ao ajuizamento da demanda judicial, mas à efetiva existência e exigibilidade da obrigação que lhe dá suporte.

6. A sentença declaratória de inexistência do débito produz efeitos ex tunc, fulminando a obrigação desde a origem e tornando ilícita a negativação fundada em dívida inexistente.

7. A concessionária assume os riscos inerentes à atividade econômica ao promover inscrição restritiva e interrupção de serviço essencial com base em apuração unilateral destituída de contraditório prévio, inexistindo excludente de responsabilidade civil.

8. O exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil pressupõe a existência de obrigação válida, líquida e exigível, requisito afastado pela declaração judicial de nulidade do TOI.

9. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto, humilhação ou restrição comercial específica.

10. A hipótese não configura mero aborrecimento cotidiano, pois envolve cumulação de condutas ilícitas consistentes na interrupção coercitiva do fornecimento de energia elétrica e na posterior negativação indevida do consumidor.

11. Não há bis in idem entre as indenizações fixadas em demandas distintas quando fundadas em fatos geradores autônomos e lesões independentes.

12. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando-se com a gravidade da conduta, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

13. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração judicial de inexistência de débito fulmina, com efeitos ex tunc, a legitimidade de inscrição restritiva fundada na obrigação desconstituída.

2. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

3. O exercício regular de direito não se caracteriza quando a inscrição restritiva se funda em débito declarado judicialmente inexistente.

4. Não há bis in idem na fixação de indenizações autônomas por danos morais decorrentes de fatos geradores distintos.

5. O quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade somente comporta revisão em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 19262066) que, na presente “
ação
de reparação de danos morais
” ajuizada por
Alcir Pinheiro Gava
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i) declarar
a ilicitude da negativação do nome do autor referente ao contrato/débito de R$8.632,95 (oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco)centavos) objeto da lide;
(ii) determinar
a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação ao débito discutido, confirmando a tutela concedida na sentença;
(iii) condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, a ser monetariamente corrigida a partir da data do arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e acrescida de juros legais a partir da citação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial da presente “
ação de reparação de danos morais
”, relata o autor/apelado Alcir ter sido surpresado, em 18/07/2019, ao tentar obter um empréstimo pessoal perante uma instituição financeira, com a recusa do crédito sob a justificativa de que se encontrava negativado nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

A informação obtida foi de que a iniciativa da inscrição desabonadora havia sido da concessionária EDP, ante o suposto débito acumulado no montante de R$ 8.632,95 (oito mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), que teria se originado de procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3339352 no dia 11/12/2018, sob a alegação de consumo irregular de energia elétrica.

Noticia ainda o autor/apelado que, previamente ao apontamento perante os cadastros de inadimplentes, a requerida havia promovido, no dia 28/01/2019, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, como meio coercitivo de cobrança de quantia manifestamente discutida e inexigível.

Ainda conforme a sua narrativa, a inscrição restritiva foi levada a efeito enquanto a legitimidade do débito principal e a própria validade do TOI eram discutidas no bojo da “
a
ção
d
eclaratória
” por ele ajuizada (
processo
nº 0000060-27.2019.8.08.0060
), em trâmite na mesma comarca, na qual foi posteriormente proferida sentença no sentido de declarar a inexistência da dívida.

Com isso, postulou a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que foi acolhido, em parte, no Juízo de 1º grau ao condenar a ora apelante EDP ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a esse título.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
embora seja incontroverso que a relação entre concessionária de energia elétrica e usuário do serviço caracteriza relação de consumo em sua essência, tal constatação não autoriza a aplicação irrestrita e indiscriminada de todos os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se trata de discussão sobre fraude, irregularidade ou manipulação no sistema de medição de consumo de energia;
(ii)
a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática nem decorre da simples existência de relação de consumo ou da mera alegação de hipossuficiência;
(iii)
o apelado não demonstrou hipossuficiência técnica ou econômica que justificasse a inversão, haja vista que tinha plenas condições de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, inclusive, mediante contratação de assistente técnico para acompanhar eventual perícia ou para questionar tecnicamente os elementos constantes do TOI;
(iv)
a negativação do apelado foi realizada em momento anterior à propositura da demanda conexa (nº 0000060-27.2019.8.08.0060), em estrito cumprimento da legislação aplicável;
(v)
no momento em que promoveu a inscrição do nome do apelado nos cadastros restritivos, havia débito vencido e não pago, regularmente constituído através de TOI lavrado em conformidade com as normas da ANEEL, inexistindo qualquer impedimento legal ou contratual para tal providência;
(vi)
a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito é medida legítima e expressamente prevista tanto no Código Civil (art. 188, inciso I), quanto no próprio Código de Defesa do Consumidor;
(vii)
o débito objeto da negativação decorreu de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado em 11/12/2018 em conformidade com a Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece minuciosamente as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, incluindo os procedimentos para apuração de irregularidades;
(viii)
a declaração de inexistência de débito na ação conexa decorreu de peculiaridades processuais e da ausência de dilação probatória adequada, não significando necessariamente que a irregularidade não tenha existido ou que o procedimento de apuração tenha sido ilegítimo;
(ix)
a negativação foi realizada de absoluta boa-fé, com base em elementos técnicos concretos e em procedimento administrativo regular, não havendo que se falar em abuso, arbitrariedade ou dolo;
(x)
a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a mera existência de discussão judicial sobre a dívida não impede a negativação do devedor, máxime quando a cobrança se baseia em elementos concretos e em procedimento regular;
(xi)
o apelado não demonstrou qualquer constrangimento efetivo, abalo psíquico, situação vexatória ou prejuízo concreto decorrente da negativação, tampouco juntou prova de que tenha sido efetivamente impedido de realizar operações comerciais relevantes, de que tenha sofrido humilhação pública ou privada, que sua reputação perante a comunidade tenha sido abalada ou de que sua honra objetiva tenha sido efetivamente atingida de forma significativa;
(xii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que nem toda situação desagradável ou constrangedora configura dano moral passível de reparação pecuniária;
(xiii)
o apelado não comprovou ter tentado resolver a questão administrativamente antes de ajuizar a ação e não demonstrou tê-la procurado para questionar o débito, apresentar sua versão dos fatos ou solicitar esclarecimentos técnicos sobre o TOI lavrado;
(xiv)
ainda que se admitisse, em caráter subsidiário, a existência de dano moral indenizável na hipótese, o valor arbitrado na sentença é desproporcional, excessivo e desvinculado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
(xv)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado.

De início, faço o registro de que a multicitada demanda conexa (
processo nº
0000060-27.2019.8.08.0060
) se encontra em trâmite nesta Instância revisora e, na sessão virtual iniciada no dia 27/04/2026, este egrégio Órgão Julgador, à unanimidade de votos,
negou provimento

ao recurso de apelação cível
interposto pela EDP, assim chancelando a sentença que
declarou a inexistência do débito
oriundo do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3339352 (R$ 8.632,95), o qual havia ensejado a inscrição do autor perante os cadastros de inadimplentes, além de tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao autor e condenar a requerida à reparação pecuniária por danos morais, arbitrando a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante disso, é absolutamente inócua a insurgência da apelante quanto à limitação da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e à higidez do procedimento de apuração de fraude, tendo em vista que, no aludido processo conexo, foi declarada a inexistência do débito diante da constatação de nulidade em sua lavratura unilateral.

De todo modo, convém reforçar que estando a relação jurídica pautada na prestação de serviço público essencial, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cogente, o que torna infrutífera a pretendida rediscussão acerca da aplicação da legislação consumerista, uma vez que inexistência do débito restou sacramentada na ação conexa.

Avanço na análise das razões recursais e, no que concerne à tese de licitude da inscrição desabonadora, por ter sido realizada em momento anterior ao ajuizamento de demanda declaratória, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque a higidez do apontamento cadastral não deve ser aferida por critério meramente cronológico de propositura de ação, e sim, pela efetiva legitimidade do débito originário. Logo, uma vez declarada judicialmente a inexistência de dívida oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3339352, exsurge cristalina ilicitude de registro restritivo
ab initio
.

Portanto, em que pese a reiterada alegação de boa-fé, sob argumento de ter procedido à anotação desabonadora em momento anterior à propositura da ação conexa, a eficácia desconstitutiva de sentença declaratória de inexistência de débito opera efeitos
ex tunc
, fulminando a obrigação desde sua origem, ou seja, se o apontamento fundou-se em dívida juridicamente inexistente, descabe salvaguardar a conduta de concessionária sob manto de boa-fé subjetiva quando restou configurada, no plano objetivo, a ilegalidade por inscrição de débito eivado de nulidade absoluta.

Ademais, ao optar pela adoção de condutas severas em desfavor do autor – inscrição em cadastros restritivos de crédito e interrupção de serviço essencial – a partir de apuração precária e destituída de prévio contraditório, a apelante assumiu integralmente riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assim inviabilizando o reconhecimento de qualquer excludente de responsabilidade, ante o manifesto nexo causal entre o defeito do serviço e o dano moral sofrido pela vítima.

Em seguida, igualmente desacolho o argumento de que a anotação cadastral caracterizou exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil brasileiro.

Afinal, o julgamento do processo conexo fulminou, de forma definitiva, a alegada presunção de legitimidade de procedimento fiscalizatório e a certeza de crédito correlato ao ser constatada a nulidade da análise unilateral levada a efeito pela apelante, o que torna manifestamente ilegítima a conduta de negativar o nome do consumidor com esteio em cobrança indevida e, de resto, afasta a excludente de ilicitude invocada.

Como dito alhures, a legitimidade de cadastramento desabonador pressupõe preexistência de obrigação jurídica válida, líquida e exigível, circunstância sumariamente afastada na hipótese, por ter sido judicialmente declarada a nulidade do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção em que se fundava a cobrança.

Já incursionando no ponto atinente ao dano moral, de igual forma não há o que ser acolhido na insurgência recursal.

Afinal, a propalada ausência de prova de prejuízo concreto, abalo psíquico ou restrição comercial colide frontalmente com pacífica e torrencial jurisprudência pátria.

É cediço que o apontamento desabonador indevido em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
e, por conseguinte, prescinde de demonstração de dor, humilhação ou reflexos patrimoniais negativos, porquanto o prejuízo decorre do próprio fato da ilícita negativação
1
. Em suma: a violação à honra objetiva e ao bom nome do consumidor exsurge de forma ínsita ao ato de registrar pecha de inadimplente com esteio em débito declarado judicialmente inexistente, restando plenamente caracterizado o dever de indenizar.

Outrossim, descabe a tentativa de enquadrar os fatos na categoria de mero dissabor cotidiano ou mero aborrecimento insuscetível de reparação pecuniária, na medida em que o caso vertente não se limita a simples desentendimento contratual, mas engloba cumulação de graves condutas ilícitas por parte da concessionária de serviço público, quais sejam, a interrupção coercitiva do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural e a posterior inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Por oportuno, apesar de não haver insurgência recursal neste particular, abro um parêntese para esclarecer que não há
bis in idem
decorrente das condenações por danos morais fixadas em ambas as demandas, porquanto fundadas em fatos geradores autônomos e dotados de desdobramentos lesivos distintos. No aludido processo conexo, a reparação extrapatrimonial decorreu de corte abrupto e coercitivo de fornecimento de energia elétrica em propriedade rural – privação de serviço público essencial – ao passo que a presente demanda cinge-se à responsabilização por superveniente e indevido apontamento do autor em cadastros de proteção ao crédito.

Dito isso, resta-nos examinar o pleito subsidiário em prol da minoração do
quantum
indenizatório.

A meu ver, não prospera o argumento da apelante EDP de que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é desproporcional, excessiva e desvinculada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, a mensuração da reparação por danos morais deve pautar-se pelas balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a extensão do gravame, a capacidade econômica das partes e a natureza bifronte do instituto, que ostenta caráter concomitantemente compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor.

Na hipótese vertente, entendo que o
quantum
indenizatório é compatível com a gravidade da conduta da concessionária apelante que, para além da interrupção coercitiva do fornecimento de energia elétrica à propriedade rural do autor, promoveu sua inscrição desabonadora lastreada em débito eivado de nulidade.

Nesse contexto, o valor arbitrado alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais deste egrégio Tribunal para o cenário descortinado nos presentes autos, não se justificando a intervenção desta instância revisora para promover a sua modificação, para o que seria indispensável a caracterização de manifesto excesso ou de fixação em patamar irrisório, o que não se verifica na espécie.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do desprovimento do recurso de apelação,
majoro em
3
% os
honorários advocatícios sucumbenciais
– fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
“(...) 3. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que o nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.237.491/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 08/05/2018, DJe de 15/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.